Tribunal: TJDFT
Processo: 0742929-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0742929-40.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA CANDIDO ROSA AGRAVADO: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL MIAMI CENTER S.A D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se a agravante. Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 25 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora